Tribunal: TJBA
Processo: 8076148-27.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-02-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8076148-27.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE

Advogado(s)
:
THIAGO PESSOA ROCHA

AGRAVADO: MARCOS PAULO COSTA DE CASTRO SANTANA

Advogado(s)
:
YNGWIE MALMSTEEN SANTOS FRANCELINO

ACORDÃO

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E DA SAÚDE SUPLEMENTAR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO DE OBESIDADE MÓRBIDA PRESCRITO POR MÉDICO ASSISTENTE. INTERNAMENTO EM CLÍNICA ESPECIALIZADA. COBERTURA OBRIGATÓRIA. LIMITAÇÃO TEMPORAL DA INTERNAÇÃO. MULTA DIÁRIA PROPORCIONAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por operadora de plano de saúde contra decisão interlocutória que deferiu tutela de urgência para determinar a cobertura de internação de beneficiário em clínica especializada no tratamento de obesidade mórbida, por prazo inicial de 130 dias, sob pena de multa diária, com previsão de renovação automática do internamento por igual período. O agravante impugnou a obrigatoriedade de custeio do tratamento, a multa fixada e a renovação automática da internação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) verificar se é abusiva a recusa da operadora em custear tratamento prescrito por médico assistente para obesidade mórbida, em clínica especializada; (ii) definir a validade da cláusula de exclusão contratual à luz do rol da ANS e do princípio da boa-fé; e (iii) examinar a legalidade da renovação automática da internação e da multa fixada em caso de descumprimento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A relação jurídica entre o segurado e a operadora de plano de saúde é regida pelas normas do Código de Defesa do Consumidor, aplicando-se o princípio da boa-fé objetiva e a vedação de cláusulas abusivas.

O plano de saúde pode delimitar as doenças cobertas, mas não o tipo de tratamento prescrito, cabendo essa escolha exclusivamente ao médico assistente.

A negativa de cobertura de tratamento necessário à preservação da vida e da saúde do consumidor, sob alegação de exclusão contratual ou ausência no rol da ANS, configura prática abusiva, conforme jurisprudência consolidada do STJ.

O tratamento indicado não possui finalidade estética, mas terapêutica, tendo como objetivo controlar comorbidades graves e reduzir risco à saúde do paciente com obesidade grau III.

A Resolução Normativa ANS nº 465/2021 autoriza exclusão apenas de tratamentos com finalidade estética, o que não se aplica à hipótese dos autos.

A cláusula contratual que exclui cobertura de tratamento prescrito para doença coberta, em caráter emergencial, acarreta desequilíbrio contratual e vulnerabilidade excessiva do consumidor.

A multa diária de R$ 400,00, limitada a R$ 50.000,00, imposta para assegurar o cumprimento da tutela antecipada, encontra-se dentro dos padrões de razoabilidade e proporcionalidade, conforme precedentes do STJ e do TJBA.

A renovação automática do internamento representa obrigação de fazer de alta onerosidade, devendo sua extensão estar condicionada a nova prescrição médica fundamentada e à avaliação do juízo de origem, mediante cognição exauriente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

O plano de saúde não pode recusar tratamento prescrito por médico assistente para obesidade mórbida, quando este visa à preservação da saúde e à mitigação de riscos associados às comorbidades, ainda que o procedimento não conste expressamente do rol da ANS.

Cláusulas contratuais que excluem cobertura de tratamento necessário à cura ou controle de doença coberta são abusivas e devem ser afastadas à luz do CDC.

A multa diária fixada para garantir o cumprimento de decisão judicial deve observar os critérios de proporcionalidade e razoabilidade, sendo válida quando compatível com a natureza da obrigação.

A prorrogação de internação em clínica especializada deve estar condicionada à nova prescrição médica fundamentada e à apreciação judicial, afastando-se a renovação automática da medida.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 1º, III; 6º; 170; 193; CDC, arts. 2º, 3º, 6º, I e III, 47, 51; Lei nº 9.656/1998, arts. 10 e 12; Lei nº 14.454/2022; CPC/2015, art. 300.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, AgInt no AREsp 1277831/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 24.09.2018, DJe 27.09.2018; STJ, AgInt no REsp 1742092/SP, Rel. Min. Lázaro Guimarães, Quarta Turma, j. 18.09.2018, DJe 27.09.2018;STJ, REsp 1.053.810/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma; STJ, REsp 1.714.990/MG, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 13.11.2018, DJe 21.11.2018; TJ-BA, AI nº 8004856-50.2023.8.05.0000, Rel. Desa. Maria do Socorro Habib, j. 30.06.2025; TJ-BA, AI nº 8047580-35.2024.8.05.0000, Rel. Des. Josevando Souza Andrade, j. 31.01.2025; TJ-BA, AI nº 8038140-15.2024.8.05.0000, Rel. Des. Paulo Alberto Nunes Chenaud, j. 16.09.2024; TJ-BA, AI nº 8035659-45.2025.8.05.0000, Rel. Des. José Soares Ferreira Aras Neto, j. 24.09.2025; TJ-BA, Apelação nº 8032295-04.2021.8.05.0001, Rel. Des. Cássio Miranda, j. 12.02.2025.

ACÓRDÃO

Vistos
,
relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO,
pelos motivos expostos no voto do Relator.